Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Cobrança De Taxas Condominiais. Obrigação Propter Rem. Gratuidade De Justiça. Recolhimento De Preparo. Preclusão Lógica. Multa Condominial. Limite Legal De 2%. Penhora De Bem De Família Para Débito Condominial. Ausência De Omissão Ou Contradição. Embargos Rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais, condenando o espólio ao pagamento de encargos ordinários e extraordinários, acrescidos de multa de 2% e juros de 1% ao mês desde o vencimento, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, à aplicação da multa condominial, à alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, à distinção entre taxas condominiais e taxas de manutenção e à limitação da responsabilidade patrimonial do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao indeferir a gratuidade de justiça diante do recolhimento do preparo recursal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do limite legal da multa condominial previsto no art. 1.336, §1o, do Código Civil; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a alegação de impenhorabilidade do bem de família diante de dívida condominial; e (iv) verificar se há omissão quanto às demais teses defensivas, notadamente quanto à distinção entre encargos condominiais e taxas de manutenção e à responsabilidade patrimonial do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação das teses jurídicas já examinadas.
4. O recolhimento do preparo recursal após a formulação de pedido de gratuidade de justiça configura prática de ato processual incompatível com a pretensão de assistência judiciária gratuita, caracterizando preclusão lógica e afastando a análise do pedido.
5. O art. 1.336, §1o, do Código Civil estabelece limite máximo de 2% para a multa moratória por atraso no pagamento de taxas condominiais, razão pela qual se mostra correta a adequação da multa prevista na convenção condominial, originalmente fixada em 20%, ao teto legal atualmente vigente.
6. A penhora de bem de família é admitida para satisfação de débitos condominiais, nos termos da exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990, em razão da natureza propter rem das obrigações condominiais.
7. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todas as teses jurídicas invocadas pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.336, §1o; Lei no 8.009/1990, art. 3o, IV; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010 (Tema 339); STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 20.03.2018; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.08.2017.